Tribunal: TJSP
Processo: 1066870-66.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas de coluna – Nexo concausal comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas de coluna – Nexo concausal comprovado – Incapacidade laborativa parcial e permanente – Auxílio-acidente devido.

TERMO INICIAL – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – Remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

SUCUMBÊNCIA DO INSS – Ação acidentária – Custas processuais – Isenção – Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.

TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e posterior suspensão do processo, até o julgamento final do Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1066870-66.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária, com determinações. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
2
Voto no 31.092
Apelação no 1066870-66.2017.8.26.0114
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Apelado: MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA
Origem: 10a VARA CÍVEL DE CAMPINAS
ACIDENTE DO TRABALHO
Problemas de coluna

Nexo concausal comprovado
Incapacidade laborativa
parcial e permanente Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL Dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 Ressalvada a
necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e
no REsp 1.786.736, representativos da controvérsia
repetitiva sobre a questão (Tema 862).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
Remuneração da caderneta de poupança, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
SUCUMBÊNCIA DO INSS Ação acidentária Custas
processuais Isenção Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei
no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no 11.608/2003.
TUTELA ESPECÍFICA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497) e
posterior suspensão do processo, até o julgamento final do
Tema 862 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
3
MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA propôs ação acidentária
contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, com base na Lei
no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de problemas
na coluna relacionados com sua atividade profissional (inspetor de metrologia).
A r. sentença de fls. 169/173 julgou procedente a demanda e concedeu
auxílio-acidente a partir de 01.09.2017, dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença.
Remessa necessária prevista.
A autarquia apelou (fls. 178/184).
Recurso processado sem resposta (fls. 188).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
O benefício acidentário é devido.
Ao contrário do que alega o INSS, o autor busca o amparo infortunístico
em razão de moléstia agravada pelas condições de trabalho como inspetor de
metrologia, na qualidade de empregado, com registro em Carteira de Trabalho, de
19.05.2003 a 17.05.2015. Irrelevante, outrossim, que tenha efetuado recolhimentos
como contribuinte individual em períodos posteriores.
As provas produzidas demonstram que o autor teve seus problemas de
coluna agravados pelas condições de trabalho (nexo concausal), com repercussão
negativa na capacidade laborativa (redução permanente), conforme o laudo da perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
4
médica feite neste processo (fls. 135/151), como também em perícia médica e
vistoria realizadas em demanda trabalhista contra a empregadora (fls. 16/39).
O laudo apresentado em demanda trabalhista pode ser utilizado em outras
ações como prova emprestada, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1701861 - SP (2020/0112760-7)
(...)
DECISÃO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pelo Presidente do
TRF-3a Região que negou seguimento ao seu recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7/STJ.
Em suas razões de agravo em recurso especial, sustenta o agravante que
a análise da demanda recursal não enseja o reexame do conjunto
probatório dos autos.
Em contrarrazões ao agravo defende-se a manutenção da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O recurso especial que se pretende o seguimento, impugna acórdão
assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
NO
LUGAR
DA
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ATIVIDADE
ESPECIAL.TÉCNICO
EM
TELECOMUNICAÇÕES DA TELESP. RUÍDO ACIMA DOS LIMITES
DE TOLERÂNCIA CONSTATADO EM LAUDO MÉDICO PERICIAL
PRODUZIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE.
MOLÉSTIA
OCUPACIONAL.
REVISÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
CONSECTÁRIOS
LEGAIS.
SUCUMBÊNCIA
PARCIAL.
(...)
Em suas razões de recurso especial, sustenta o recorrente, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
5
agravante, que o Tribunal a quo violou os artigos 6o da Lei de
Introdução às normas de Direito Brasileiro e os artigos 57 e 58, da Lei
n. 8.213/1991, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva
exposição ao agente ruído e não se pode utilizar da prova emprestada,
uma vez que o INSS não participou do processo trabalhista em que a
perícia foi realizada.
É o relatório.
Decido.
(...)
Acerca da prova emprestada, o STJ a considera válida, desde que
observado o contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CONCORRÊNCIA
DESLEAL.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. "É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o
contraditório e ampla defesa" (AgInt no REsp n. 1.426.271/MT, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/8/2019, DJe 23/8/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.617.405/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJe 14/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. USO DE PROVA EMPRESTADA.
POSSIBILIDADE DESDE QUE ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO.
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIREITO DE PROPRIEDADE E
DOCUMENTOS NOVOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. No que tange à alegação da possibilidade de uso de prova emprestada
o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 400-401, e-STJ):
"É cediço que a prova emprestada é instrumento processual admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
6
pela legislação, com a finalidade de auxiliar o Magistrado na formação
de sua convicção. Trata-se de elemento probatório legítimo, inexistindo
qualquer prejuízo que possa resultar no deslinde do processo. Ao
contrário, uma vez assegurado o contraditório, a prova emprestada
assume a mesma força das demais".
2. Essa conclusão do acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
Precedentes: AgInt no AREsp 972.929/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, DJe 30/05/2019, AgRg no AREsp 302.741/CE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2013.
3. No mais, assim decidiu o Tribunal de origem, baseando-se em
documentos e provas juntados aos autos: "A sistemática processual
permite a apresentação de documentos de prova em outras fases e, até
mesmo, na via recursal, desde que se tratem de documentos novos,
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados.
O caso dos autos não se enquadra no referido conceito, uma vez que o
documento já existia ao tempo da propositura da ação.(...) Da análise
dos registros imobiliários, tem-se que, até o ano de 2000, não consta
qualquer referência de existência de prolongamento da Avenida José
Thomaz D' Ávila Nabuco. Somente após esse ano, passaram os registros
a mencionar referida via pública como confrontante dos imóveis, quando
a Norcon apresentou à Emurb proposta de desmembramento, inserindo
via pública dentro dos terrenos desmembrados, sem qualquer indicativo
ou respaldo para o referido prolongamento.(...) A Empresa Municipal de
Obras e Urbanização/EMURB emitiu decisão nos autos do processo
administrativo n° 5371/2013, concluindo "(...) pela não existência de via
pública qualificada como prolongamento da Avenida José Thomaz
Dávila Nabuco por entre os imóveis de matrículas 35.272, 35.273,
35.274 e 31.989".
4. Consigna-se que iniciar qualquer juízo valorativo a fim de adotar
posicionamento distinto do alcançado pela Corte a quo, para acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
7
tese da recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado,
implicando revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1.772.762/SE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe 11/10/2019)
Deveras, o STJ entende que "independentemente de haver identidade
de partes, o contraditório é o requisito primordial para o
aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às
partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir
contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em 4/6/2014, DJe 17/6/2014).
Dessa forma, não merece reforma o entendimento do acórdão recorrido,
posto que está em consonância com a jurisprudência do STJ.
(...)
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Relator
(Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 22/09/2020)
(os grifos e destaques são meus)
Ainda sobre a utilização da prova emprestada, recordo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, “embora o juiz seja livre para
selecionar e apreciar as provas, em observância ao princípio da persuasão racional
ou da livre convicção motivada do juiz, previsto nos artigos 130 e 131 do CPC/1973,
mantidos nos artigos 370 e 371 do CPC/2015, deve perquirir a verdade real do
processo, não devendo julgar improcedente o pedido, sem antes permitir a ampla
defesa, mercê do devido processo legal, mormente quando requerida pela parte
interessada. Essa a orientação da uníssona jurisprudência do STJ. Deveras, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
8
admissão da prova emprestada decorre da aplicação dos princípios da economia
processual e da unidade da jurisdição, almejando máxima efetividade do direito
material com mínimo de emprego de atividades processuais, aproveitando-se as
provas colhidas de forma idônea perante outro juízo. Confira-se o AgRg no Ag no
REsp 1.417.563/MG, Relator Ministro Felix Fischer, DJe 23/10/2017” (STJ Ag no
REsp 1.325.254 j. 09/08/2018).
A impugnação apresentada, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para elidir as conclusões da perícia judicial.
As restrições físicas constatadas são suficientes para demonstrar que a
capacidade laboral do autor foi afetada e lhe traz dificuldades diversas, não
experimentadas por outro trabalhador que ainda mantém íntegra sua higidez física.
Ainda no que diz respeito à incapacidade laborativa, para fins de
concessão de benefícios pagos pelo INSS, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nos julgamentos de recursos repetitivos (Temas 416 e 156), firmou os seguintes
entendimentos:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO
AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para
concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de
acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor
habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que
mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp
1109591/SC,
Rel.
Ministro
CELSO
LIMONGI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
9
julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o
auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o
doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da
Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa
em decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do
trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho
peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões
decorrentes de esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício
acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à
necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o
segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o
nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da
capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo
irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de
causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o
exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a
concessão
do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
10
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em
virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material
fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o
que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)
(os grifos são meus)
Portanto, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.528/97.
O valor do auxílio-acidente pode ser inferior ao do salário mínimo, em
razão do seu caráter indenizatório e por não substituir a remuneração do trabalhador.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do
benefício a ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes,
preservando-se a isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles
deferidos na esfera administrativa.
O auxílio-acidente terá início em 01.09.2017, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença (fls. 167), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, além do disposto no art. 104, §§ 1o e 6o, do Decreto no 3.048/99,
ressalvada a necessidade de se observar o que vier a ser decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.729.555 e no REsp 1.786.736,
representativos da controvérsia repetitiva sobre a questão (Tema 862).
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
11
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação
e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o montante devido até a sentença, conforme a Súmula 111 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Afasto a condenação da autarquia ao pagamento das custas processuais,
diante da isenção legal (art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual
no 11.608/2003).
Envolvendo o presente feito prestação de fazer da autarquia, de rigor a
concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação do auxílio-acidente.
A Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, decidiu afetá-los à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 862), assim delimitando a controvérsia:
“Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”.
Também foi determinada, por unanimidade, “a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1066870-66.2017.8.26.0114 -Voto no 31.092
12
processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a
mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do
CPC/2015” (trecho do voto proferido pela Ministra ASSUSETE MAGALHÃES no
REsp no 1.729.555).
Desta forma, determino a suspensão do processo até que seja concluído
o julgamento dos referidos recursos especiais pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1066870-66.2017.8.26.0114
2. Nome do segurado
MARCELO APARECIDO DE OLIVEIRA
3. Benefício concedido
AUXÍLIO-ACIDENTE de 50%
4. DIB
01.09.2017
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, que deverá ser
encaminhado por meio eletrônico, pela Unidade de Processamento de feitos da 17a
Câmara de Direito Público, para cumprimento.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator